Tribunal: STF
Processo: AI 379392
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1º, § 2º, DO DECRETO-LEI 201/1967. PENA DE INABILITAÇÃO PARA CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. NATUREZA AUTÔNOMA EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA E/OU À PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZOS PRESCRICIONAIS INDEPENDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a pena de inabilitação para cargo ou função pública prevista no § 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201/1967 possui natureza autônoma em relação à pena de multa e/ou à privativa de liberdade, devendo, portanto, os prazos prescricionais serem auferidos de forma independente. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: AI 379.392 QO/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 16/08/2002; AI 742.100-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29/03/2011; ARE 643.672-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 15/10/2012; RE 912.894 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 12/12/2016.



    2. A 1ª Turma, ao decidir que a pena de inabilitação para cargo ou função pública, por possuir natureza independente e autônoma em relação à pena de multa, prescreve a tempo próprio, se alinhou à jurisprudência firmada nesta CORTE, razão pela qual não merecem subsistir as razões do recurso ora analisado.



    3. Embargos de Divergência a que se nega provimento.